Tribunal: STF
Processo: ARE 1399774
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (Vol. 7, fl. 69):



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. INGRESSO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO EM 2012. APELANTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POR NOVE ANOS. APROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA FIXADA EM DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PREENCHIDOS. POSTERIOR NOMEAÇÃO E SUCESSIVAS PROMOÇÕES DO APELANTE POR ATO ESPONTÂNEO DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 21 DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AVALIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DO AMAZONAS (Vol. 8), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federado alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI; e 37, caput, II, da CF/1988, sustentando, em síntese, que (Vol. 12, fl. 3):



    “Trata-se de Ação Ordinária com pedido de liminar proposta por DIOGO BRUNO SIQUEIRA ANDRADE, objetivando permanecer no Concurso Público para admissão no Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Amazonas. 



    Foi concedida liminar determinando a remarcação imediata do teste de aptidão física, no qual o Autor foi aprovado, o que resultou em sua nomeação e posse. Baseado em cognição exauriente, o Juízo singular julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, por entender que o edital não contemplou previsão de reteste em data diversa.



    A Terceira Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Amazonas, por sua vez, aplicando a Teoria do Fato Consumado, reformou a sentença, em Acórdão assim ementado:



    […]



    Convém ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 335), no sentido de que a remarcação de data de teste de aptidão física por circunstância de caráter pessoal, inclusive fisiológico, somente se justifica se houver previsão expressa no edital do concurso (inexistente no Edital 01/2011-PMAM), senão vejamos: 



    […]



    O Tribunal de origem, contudo, por entender que "eventual declaração de ilegalidade do dito teste implicaria em exclusão dos quadros da corporação após quase dez anos de serviço, treinamento e investimento público na carreira", aplicou a Teoria do Fato Consumado, a qual já foi em mais de uma oportunidade afastada, em situações semelhantes, pelo Supremo Tribunal Federal, e reformou a Sentença proferida pelo Juízo de piso (Acórdão de fls. 432-438 do Processo n° 0700311-76.2011.8.04.0001). 



    Frise-se, não é possível a aplicação dessa teoria na hipótese em que o candidato toma posse em virtude de decisão liminar que posteriormente é revogada, sob pena de violar-se frontalmente a Constituição da República. 



    [...]



    Dessa forma, ao admitir que, em razão do decurso do tempo, sejam mantidos no cargo os servidores que tomaram posse amparados por decisão liminar que posteriormente foi revogada, estar-se-ia burlando a previsão constitucional inerente ao acesso aos cargos públicos via concurso público”.



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 16).



    No Agravo (Vol. 18), a parte defende a desnecessidade de reexame de provas, aduzindo que o acórdão recorrido aplicou indevidamente a teoria do fato consumado, violando, consequentemente, os arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, II, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 12, fl. 5):



    “Quanto ao requisito de admissibilidade de recurso extraordinário, denominado repercussão geral de questões constitucionais estabelecidos no §3º do art. 102 da Constituição Federal, na redação dada pelo art. 1º da Emenda Constituição 45/2004 tem-se que a mesma está plenamente caracterizada na espécie.



    Isso porque não se deve olvidar que as matérias versadas na lide contém a natureza de abrangência institucional e de plúrima aplicação frente o funcionalismo público do Estado do Amazonas. Assim sendo, torna-se impossível não entender como passíveis de exercerem uma ampla e geral repercussão em searas jurídica, financeira e orçamentária no âmbito desta unidade federada.



    Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a Repercussão Geral ao apreciar o tem 476 – Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado.



    Portanto, está plenamente demonstrada, a repercussão geral da matéria versada nos presentes autos, de sorte que se espera que seja admitido, também quanto a esse requisito, o presente recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo singular julgou improcedente ação ordinária ajuizada por DIOGO BRUNO SIQUEIRA DE ANDRADE contra o ESTADO DO AMAZONAS, revogando decisão liminar que conferira ao autor o direito de participar das demais fases do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar daquele Estado aos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 3):



    “Constata-se que o Requerente busca alterar em seu favor regras estabelecidas no Edital n° 01/2011/PMAM, referente ao concurso para os quadros de oficiais da PMAM, no que tange à possibilidade de refazimento de testes de aptidão física. 



    Paralelo a isso, entendo que a pretensão do autor constitui uma verdadeira afronta aos princípios da isonomia, impessoalidade e interesse público. Cumpre destacar que a Administração Pública tem a obrigação de se ater ao princípio da legalidade, logo, o acesso aos cargos públicos deve respeitar os requisitos estabelecidos em norma legal. 



    Neste sentido, quanto ao teste de aptidão física, há a previsão na Lei Estadual n° 1.154/1975: 



    Art. 11 - Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino policial-militar destinados à formação de oficiais e graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça, nem tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. (grifei) 



    De mesma forma, a Lei Estadual n° 3.498/2010, em seu art. 7°, dispõe: 



    Art. 7.° Os Exames de Aptidão Física serão constituídos de exercícios variados, tais que permitam avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física dos candidatos, visando a selecionar aqueles que apresentam condições de suportar os rigores da atividade militar estadual nos graus hierárquicos iniciais e subsequentes das carreiras a que se destina o concurso. 



    Assim, o edital do certame em comento previu o TAF como uma das fases eliminatórias do certame, sem contemplar previsão de reteste em data diversa. Ademais, friso que tal determinação não fere nenhum princípio ou lei brasileira. 



    […]



    Acerca do argumento do autor sobre as condições climáticas e tempo de espera para ser examinado, estes não merecem prosperar, vez que trata-se de uma alegação subjetiva, mormente se, considerando todos os candidatos - inclusive os aprovados - realizaram a mesma prova, sob as mesmas condições que o autor. Portanto, diante da evidente impossibilidade de se anular cláusula editalícia que não padece de qualquer ilegalidade, bem como em respeito aos princípios da isonomia e da legalidade, entendo serem improcedentes os pedidos da exordial”.



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem, a seu turno, deu provimento ao recurso utilizando, em síntese, os seguintes fundamentos: (a) deve-se aplicar ao caso a teoria do fato consumado, ante a demora do Judiciário em apreciar o processo (mais de nove anos); (b) a exclusão do candidato a essa altura importaria prejuízo para os cofres públicos e, consequentemente, para a sociedade, uma vez que o Estado treinou e investiu dinheiro público para a manutenção do recorrido nos quadros da Polícia Militar do Estado do Amazonas por quase dez anos; e (c) as consequências práticas da decisão estão em conformidade com a Lei 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Vol. 7, fl. 71 e seguintes).



    Entretanto, as razões do Recurso Extraordinário limitam-se a contestar a aplicação da teoria do fato consumado à espécie. Evidencia-se, portanto, que os argumentos recursais não estão aptos a combater todos os fundamentos do acórdão recorrido, aptos por si sós a manter o julgado, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO. AMETROPIA. SEGURANÇA DEFERIDA PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. ENTENDIMENTO DE QUE A DEFICIÊNCIA VISUAL APRESENTADA PODE SER REPARADA POR MEIO DE CIRURGIA OU USO DE LENTES CORRETIVAS. REGRAS DO EDITAL QUE ATENTARIAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. Ainda que se reconheça a impossibilidade de aplicação da Teoria do Fato Consumado para questões relativas a concursos públicos, conforme remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, o agravo possui fundamentos autônomos que inviabilizam o provimento recursal.



    2. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 413.777-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13.11.2009 e AI 482.943-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 1.04.2004



    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originalmente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA VISUAL (AMETROPIA). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS REGRAS ELENCADAS NO EDITAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. INTEGRATIVO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A deficiência visual ensejadora da desclassificação da ora agravada no certame não se afigura como incapacitante para o exercício da função, imperfeição perfeitamente curável. 2. A regra editalícia fustigada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo exigência impertinente para o desempenho da função. 3. Por força de liminar proferida nos autos do mandado de segurança de origem, a candidata obtivera o direito de continuar no certame, se matriculado e concluído o Curso de Formação, como também, chegado a assumir o cargo pleiteado.4. Aplicação da Teoria do Fato Consumado, que encontra fundamentação na força constitutiva do tempo, pressupondo que uma situação, amparada por decisão judicial, embora pendente de julgamento definitivo, tenha atingido estabilidade tal que torne desaconselhável a sua desconstituição, não convindo que seja modificado. 5. Precedentes desde Sodalício e STJ. 6. Integrativo improvido à unanimidade.”



    6. Agravo regimental improvido.” (AI 797.363-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/3/2021)



    Por fim, a alteração do acórdão recorrido, que garantiu o direito da parte ora recorrida a permanecer no cargo que ocupa, demandaria o exame da legislação infraconstitucional de regência (Lei 13.655/2018) e dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é permitido em sede de Recurso Extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente